Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. ANÁLISE DETALHADA DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A contradição apta à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio decisum.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Recursos conhecidos e não providos.